Tribunal: STF
Processo: ARE 1567593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Jacobina contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao pagamento retroativo do abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária.



    2.Fatos relevantes. A autora, servidora municipal, preencheu em dezembro de 2010 os requisitos para aposentadoria voluntária, mas teve o abono de permanência implementado apenas em 2015, sem o pagamento retroativo.



    3. Decisão recorrida. Sentença julgou procedente a demanda, determinando o pagamento do abono de permanência de forma retroativa, observada a prescrição quinquenal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4.O recurso discute: (i) a obrigatoriedade do pagamento retroativo do abono de permanência e (ii) a natureza automática do direito ao benefício após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O art. 40, § 19, da Constituição Federal assegura o direito ao abono de permanência ao servidor que, mesmo apto a se aposentar, opta por permanecer em atividade, sendo equivalente ao valor da contribuição previdenciária.



    6. O direito ao abono nasce com o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 888).



    7. A Lei Municipal nº 843/07 reforça esse entendimento, estabelecendo que o benefício deve ser concedido desde a data em que completados os requisitos.



    8. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a obrigatoriedade do pagamento retroativo do abono de permanência, vedando o enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o pagamento retroativo do abono de permanência.



    Tese de julgamento: "1. O abono de permanência é devido ao servidor desde a data em que completados os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo. 2. O pagamento retroativo do benefício é medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente